Tribunal: TJMT
Processo: 1005421-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1005421-39.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, nos termos do inciso II e o caput do artigo 66 do Código de Processo Civil.
O suscitante relata que a demanda foi distribuída para a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá e a Magistrada declinou de sua competência em favor de uma das varas especializadas em direito bancário; afirma que, nos termos do provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura, o Juízo Suscitante passou a ter competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que ocupem.
Nesse passo, assevera que a relação jurídica posta em face de Banco Bradesco S.A. e Bradesco Financiamentos S.A., sob análise, apenas de responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às especificações da competência desta vara, a declaração de incompetência é medida que se impõe.
Sobre o tema, o artigo 66, II do Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 66. Há conflito de competência quando:
(...)
II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência.”
Pois bem. A “ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de antecipação de tutela para cumprimento da obrigação de fazer (dar quitação – baixar dívida paga) e retirada do nome do nome da autora dos bancos de maus pagadores”, proposta por Anelise Rondon Leite em face do Banco Bradesco S.A. e Bradesco Financiamentos S.A., foi originariamente distribuída à 11a Vara Cível da Capital e a Magistrada determinou a “redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi endereçado para a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.”
Na petição inicial, a autora relata que é cliente do banco réu há alguns anos e financiou um veículo pela financiadora do mesmo Grupo; narra que ocorreu acidente ocasionando a “perda total” do veículo e, ao acionar o seguro, a autora foi informada que deveria quitar o financiamento para receber o valor do bem.
Comenta que solicitou à financiadora que emitisse o boleto para quitação do saldo devedor do contrato visando receber o valor do seguro, mas a financiadora “que emitiu o Boleto, no valor de R$ 41.184,10, e orientou a forma de pagamento do mesmo, bem como, o Banco Bradesco, que recebeu o referido valor na data fixada 29.10.2020, se recusam , sem qualquer justificativa a cumprirem com sua s obrigações, de baixar o valor pago”.
Aduz a autora, que os réus incluíram seu nome nos cadastros de inadimplentes pelas prestações já quitadas, “gerando inúmeros prejuízos morais e materiais à mesma, dando ensejo a presente ação, com a finalidade de vê-los compelidos, de imediato, a dar quitação do contrato de financiamento à requerente, bem como, proceder com a baixa do nome/CPF da mesma dos bancos de maus pagadores (SERASA, SPC, CADIN e SPC/SP)”.
Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para determinar aos réus que deem quitação ao contrato de financiamento; procedam com a baixa do seu nome/CPF de todos os órgãos de proteção ao crédito ou a suspensão das inscrições e seja oportunizada a oferta de caução. No mérito, pugna pela condenação dos réus ao cumprimento da obrigação de fazer (promover a baixa do débito cobrado e já pago), dar quitação do contrato de financiamento pelo valor pago através do boleto emitido e recebido pelos réus, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ou restituição do valor pago, devidamente atualizado pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês.
Neste momento processual, salvo melhor juízo, a demanda decorre de relação subjacente não associada à relação tipicamente bancária, de modo que, com o Provimento n.o 004/2008 do Conselho da Magistratura, o suscitante passou a ter competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que ocupem.
A presente ação indenizatória c/c obrigação de fazer, trata apenas de responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às especificações de competência fixada no Provimento no. 004/2008/CM. Transcrevo:
“I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.
§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.
(...)
§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”
Com efeito, por se tratar de conflito negativo de competência e considerando o caráter da ação, conforme determina o artigo 955 do CPC, designo a MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Capital para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Oficie-se o suscitado para prestar informações, no prazo de 15 dias (artigo 954, parágrafo único, CPC).
Decorrido o prazo de 15 dias, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça (artigo 956, CPC).
Cumpra-se, comunicando a MMa. Juíza designada.
Cuiabá, 09 de abril de 2021
Desa. Nilza Maria Pôsssas de Carvalho
Relatora